Tribunal: TJDFT
Processo: 0759513-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. IMPOSSIBILDADE REMARCAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO PELA COMPANHIA. RESTRIÇÕES DA PANDEMIA. NOVO PRAZO PARA REMARCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condená-la a remarcar as passagens aéreas do autor, sem ônus, em até 18 (dezoito) meses, no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, alega que os bilhetes aéreos expiraram em face da inércia do autor. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação de obrigação de fazer.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46686459 e 46686463). Contrarrazões apresentadas (ID 46686466).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
4. Em que pesem as alegações da recorrente, não houve inércia do recorrido em solicitar a remarcação do voo, mas manutenção das restrições decorrentes da pandemia, o que o impediu de remarcar, para o mesmo destino, no prazo contratual.
5. É certo que a pandemia da Covid-19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, diante da notícia de continuidade de fechamento dos países aos quais almejava viajar o autor. O fato caracteriza-se como força maior, como tal caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC). Afasta-se, por essa razão, a limitação contratual para remarcação do voo. Sentença mantida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.